Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736809-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINESIO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: EDSON EUCLIDES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SINESIO GOMES DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711880-57.2020.8.07.0007), em que contende com EDSON EUCLIDES DA CONCEICAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo e de pesquisa de bens em seu nome e a penhora de 30% da remuneração do executado (ID 134396415): “1. À Secretaria para certificar se foi dado acesso à partes acerca da consulta ao sistema INFOJUD, em razão do noticiado pelo exequente ao id. 138984307, concedendo acesso, se necessário. 2. O credor requereu penhora de 30% da remuneração do executado (id. 138984307). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, ao contrário do que sustenta a parte exequente, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC, o que não ocorre no presente caso. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Assim, ainda que o exequente alegue os alugueis são a sua única fonte de renda e, portanto, possuem natureza alimentar, não podem ser enquadrados na exceção do §2o, do art. 883 do CPC. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, indefiro o pedido de penhora do salário do executado. 3. O exequente formula pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo, sob o fundamento de que são casados no regime da comunhão universal de bens. Alega que o executado conferiu à sua esposa procuração com poderes para gerir e administrar dois imóveis de matrículas no 13.649 e 13.651, como forma de ocultar bens passíveis de penhora, requerendo a pesquisa de bens em nome de Jucilene Euclides. O pedido de inclusão da esposa do executado no polo passivo não merece acolhimento, pois o título executivo não se formou em relação a ela. Como a executada não participou da relação processual durante a fase de conhecimento, não pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa. Não obstante, por força do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor podem responder pela dívida. Confira--se: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;” De acordo com esse dispositivo legal, é possível penhorar bens do cônjuge do executado, mesmo que este não tenha sido parte na fase de conhecimento e o título executivo não tenha sido formado contra ele, mas apenas nas hipóteses em que a Lei Civil admite que os bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Ao cônjuge atingido com eventual penhora caberá defender-se na fase de execução. No caso dos autos, a dívida tem origem em contrato de locação comercial, conforme sentença de id. 97531652. Por se tratar de dívida decorrente de contrato de locação comercial, não há como considerar que é encargo da família e foi constituída em benefício dela. Essa presunção ocorre quanto a dívida é originária de contrato de locação de imóvel residencial, pois, em tese, foi constituída para servir de residência para a família, em razão do disposto no art. 1.664 do Código Civil. Diante disso, indefiro o pedido de inclusão da esposa do devedor no polo passivo e de pesquisa de bens em seu nome. Intime-se o credor para apresentar a planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias”. De acordo com o recurso, o agravante pede a reforma da decisão recorrida. Afirma que os tribunais vêm mitigando a impenhorabilidade de vencimentos e salários dispostos no art. 833, inciso IV, do CPC quando o percentual penhorado não prejudica a subsistência do devedor e de sua família. Na decisão agravada o Juízo de Primeiro Grau não considerou que os aluguéis recebidos pelo agravado são de natureza alimentar, fundamentando que ainda que o exequente tenha alegado que os aluguéis são a sua única fonte de renda não poderiam se enquadrar na exceção do §2o do art. 833 do CPC. Argumenta que o agravante noticiou que o valor dos aluguéis são verba alimentar, uma vez que a locação do imóvel é sua fonte de renda. Afirma que a parte contrária não contestou tal fato, logo tornou-se incontroverso. Argumenta que, além da remuneração percebida pelo Governo do Distrito Federal como Policial Militar da Reserva, o agravado e sua cônjuge exercem atividade econômica como empresários, logo, a penhora de parte do salário como policial militar da reserva não irá comprometer a subsistência do agravado e sua família, pois, possuem renda como empresários. Alega que no processo no 0744839- 65.2021.8.07.0001 foi juntado contrato de cessão de cotas empresariais onde o executado renuncia a impenhorabilidade de sua remuneração, oferecendo como garantia o percentual de 20% da mesma. Portanto, ao oferecer parte de sua remuneração como garantia de um negócio, resta demonstrado que tal parcela da remuneração do executado não é necessária para a sua subsistência e de sua família. Afirma que o agravado é devedor e possui diversos processos contra si. Alega que foi indeferido o alcance dos bens da esposa do agravado. Alega que discorda do entendimento da decisão agravada, tendo em vista que o art. 1.667 do Código Civil torna solidariamente responsável pelas dívidas os cônjuges casados no regime de comunhão universal de bens. Afirma que o art. 790 inciso IV do CPC vem autorizar a execução dos bens do cônjuge no caso de bens próprios ou os bens da sua meação. Assevera que, diferentemente do entendimento na decisão agravada, a dívida proveniente do contrato de locação para exploração de farmácia ou drogaria foi constituída em benefício do cônjuge virago do agravado e, portanto, deve haver a reforma da decisão agravada para incluir a esposa do devedor no polo passivo da execução, declarando que os bens da Sra. Jucilene Euclides de Oliveira, CPF 002.953.316-31 e Carteira de Identidade 2.883.387 SESPDS-DF devem responder pela dívida. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 40824459. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator